Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710244-30.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerida nesta instância recursal. Vide decisão de ID no 26727659. Em suas razões (ID no 27056568), o embargante defende, mais uma vez, sua condição de hipossuficiência financeira, tachando, em razão disso, como obscura e contraditória a decisão monocrática embargada. Posteriormente, no ID no 27253808, o embargante/apelante juntou o devido preparo recursal (ID no 27256161). O embargados (CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS e RENILSON OLIVEIRA TORRES), em contrarrazões (ID's no 27371859 e 27531676 – respectivamente), pugnaram pelo desprovimento dos embargos interpostos. No ID no 27628191, o embargante/apelante noticiou a superveniência de condenação penal em desfavor dos recorridos; juntando, para tanto, cópia da sentença penal condenatória prolatada nos autos do processo n° 0005375-80.2018.8.07.0001. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos interpostos, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que visa aclarar suposto vício contido em decisão singular desta Relatoria. A r. decisão, tachada de obscura e contraditória, foi proferida nos seguintes termos: [...] Cuida-se de apelação interposta por HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, na qual o apelante requer, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente juntasse aos autos: a última declaração de Imposto de Renda (completa), acompanhada de extratos bancários, sob pena de indeferimento do pleito recursal. Vide decisão de ID no 25878148. No ID no 26430913, o recorrente informou que é autônomo, exercendo o ofício de operador de piscinas, com renda variável entre um salário e um salário mínimo e meio; que não aufere boa rentabilidade, sendo que sua situação restou agravada em razão dos efeitos da Covid-19; que paga pensão alimentícia para duas crianças. Por fim, com o fito de corroborar suas alegações, juntou os documentos de ID no 26430914 (e seguintes). É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que o apelante é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, os extratos e as contas juntadas aos autos contradizem a simplória alegação de que o apelante aufere módica renda mensal de um a um salário mínimo e meio. Nesse sentido, a título de exemplo, vide os lançamentos efetuados na conta corrente do apelante, intitulados FIN VEIC 15/48 (-R$ 1.729,91) e ITAU SOB MEDIDA 05/10 (-R$ 526,11), os quais juntos perfazem o montante de R$ 2.256,02. Como se isso não bastasse, destaco, ainda, com base no documento de ID no 26430916 - pág. 4, o fato de que o apelante pagou integralmente a fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 2.093,14. Somente esses pagamentos (R$ 1.729,91 + R$ 526,11 + R$ 2.093,14), os quais, diga-se, não são essenciais, portanto, supérfluos, perfazem o vultoso montante de R$ 4.349,16. Situação que espanca qualquer alegação de que o recorrente aufere renda mensal próxima de R$ 1.650,00. Assim, com esteio na documentação apresentada, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Dessa forma, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerida nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. [...] (ID no 26727659) Contudo, in casu, verifica-se que a r. decisão embargada não padece de qualquer dos vícios apontados no inciso I do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que a decisão objurgada não é obscura nem contraditória. Isso porque, a obscuridade, conforme leciona o il. doutrinador Rodrigo Mazzei [1], revela a qualidade do texto que é de difícil (senão impossível) compreensão. Está, em regra, presente no discurso dúbio, passível de variante interpretação, em virtude de falta de elementos textuais que o organize e lhe confira harmonia interpretativa. É, de forma sucinta, conceito que se opõe à clareza, revelando-se obscuro todo ato judicial que, diante da falta de coesão, não permite segura (e única) interpretação. A obscuridade, em regra, surge de dois modos distintos: (a) quando não se entende perfeitamente o que o julgador decidiu; ou (b) quando a fala do Estado-Juiz comporta interpretações distintas e logicamente possíveis, criando hesitação em saber o que de fato foi decidido, diante de possibilidades diversas. Por sua vez, a “contradição” que autoriza a interposição dos embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte, ou seja, a que se acha no próprio acórdão embargado. Em outros dizeres: “A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo a embargos de declaração.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et. al.]. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467) No caso concreto, não vislumbro qualquer obscuridade e/ou contradição no entendimento embargado. Na realidade, o que se denota é o descontentamento do embargante com os fundamentos e as conclusões às quais chegou esta relatoria. Tal certeza se dá pela simples leitura da decisão embargada (ID no 26727659), que entendeu, com fulcro na documentação colacionada, que o embargante NÃO é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Assim, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a suprir ou a sanar, denoto claramente que o desiderato dos declaratórios manejados é rediscutir o mérito da decisão, o que se mostra inviável pela via eleita, haja vista a inexistência de previsão legal. Ante o exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado, REJEITO os embargos de declaração. No mais, com fulcro no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deem ciência aos embargados/apelados sobre o petitório e documentos de ID no 27628191 (e s.s.). Após, venham os autos conclusos para julgamento da apelação de ID no 25130993, em razão do recolhimento do preparo recursal (ID no 27256161), na forma do determinado na decisão de ID no 26727659. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2021. ALFEU MACHADO Desembargador Relator [1] MAZZEI, Rodrigo, in Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil, coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas, 1. ed., 2a tiragem, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 2273.